Tribunal: TJSP
Processo: 1007954-32.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00. Insurgência exclusiva da autora pretendendo restituição em dobro e majoração do quantum indenizatório para, no mínimo, R$ 15.000,00. Inadmissibilidade. Descontos indevidos em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00. Insurgência exclusiva da autora pretendendo restituição em dobro e majoração do quantum indenizatório para, no mínimo, R$ 15.000,00. Inadmissibilidade. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Configuração de relação de consumo. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Teoria do Risco Profissional. Repetição em dobro indevida. Ausência de comprovação de má-fé. Dano moral configurado. Valor fixado que atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000591571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007954-32.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CLÉA MARIA
PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1007954-32.2019.8.26.0223
Comarca:
Guarujá
Juízo de origem:
4a Vara Cível
Juiz prolator:
Marcelo Machado da Silva
Processo:
1007954-32.2019.8.26.0223
Apelante:
Cléa Maria Passos (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Santander (Brasil) S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de repetição de indébito
cumulada com indenização por danos morais. Sentença que
declarou a inexistência do débito e condenou o réu ao
pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$
5.000,00. Insurgência exclusiva da autora pretendendo
restituição em dobro e majoração do quantum indenizatório
para, no mínimo, R$ 15.000,00. Inadmissibilidade. Descontos
indevidos em benefício previdenciário. Configuração de
relação de consumo. Responsabilidade objetiva da casa
bancária. Teoria do Risco Profissional. Repetição em dobro
indevida. Ausência de comprovação de má-fé. Dano moral
configurado. Valor fixado que atendeu aos critérios de
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Sentença
mantida.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 21805
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 94/97, que nos autos de ação de reparação de danos, julgou
procedente o pedido cujo dispositivo restou assim proferido:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação
promovida por Cléa Maria Passos contra Banco Santander
S.A., para: a) DECLARAR inexigível o débito objeto da
ação; b) CONDENAR o réu à restituição das parcelas
indevidamente cobradas e pagas pela parte autora nos
meses de outubro e novembro de 2017, tudo atualizado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contar dos respectivos pagamentos, incidindo juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, valores que
deverão ser apurados em execução; e c) CONDENAR o
banco requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em razão dos danos morais causados à
parte autora, corrigida desde a data desta sentença
(Súmula no. 362 do E. STJ), acrescida de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art.
406).
Sucumbente, arcará a parte requerida com o pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios do Patrono da requerente, que fixo em 15%
(quinze por cento) do valor da condenação atualizado”.
Opostos embargos de declaração pela requerente
(fls. 99/104), restaram desacolhidos (fl. 108).
Inconformada com a parte que lhe foi desfavorável,
apela a autora requerendo a restituição, em dobro, dos descontos efetuados
indevidamente em sua benefício previdenciário.
Pleiteia, ainda, a majoração da indenização fixada a
título de dano moral, condenando-se o réu ao pagamento de indenização
correspondente a R$ 15.000,00, sustentando que a arbitrada na sentença é
ínfima, não repara seu sofrimento, nem repercute de modo a evitar
condutas semelhantes.
Pede, ao final, o provimento do apelo (fls. 110/115).
Isento de preparo em razão da gratuidade de que é
beneficiária a autora, o recurso foi respondido (fls. 118/124).
É o relatório.
Cuida-se de ação de repetição de indébito cumulada
com indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
ajuizada por Cléa Maria Passos em face de Banco Santander S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduziu a autora ser pessoa idosa, beneficiária de
aposentadoria por tempo de contribuição perante o INSS, e que, nessa
condição, percebe valor mensal de R$ 998,00.
Alegou ter verificado descontos indevidos no seu
benefício previdenciário, em setembro, outubro e novembro de 2017.
Disse que não autorizou tais descontos.
Requereu tutela antecipada para interrupção dos
descontos.
Ao final, pugnou pela procedência da ação.
Atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00, fls. 1/8.
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 9/18.
Deferida a justiça gratuita e indeferida a tutela
provisória de urgência (fls. 19 e 23).
Citado, o requerido apresentou contestação alegando
que a autora aderiu ao contrato de uso de cartão de crédito e autorizou o
desconto em seu benefício previdenciário. Propugnou pela improcedência
(fls. 27/38). Não juntou documentos, à exceção da procuração e atos
constitutivos (fls. 39/76).
Houve réplica (fls. 79/88).
Instados a especificar as provas que pretendiam
produzir, o banco réu pleiteou o julgamento antecipado da lide.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático de fls.
94/97 que acolheu a pretensão aduzida na inicial, nos termos retro
mencionados, o que deflagrou o presente inconformismo.
A declaração de inexigibilidade do débito tornou-se
incontroversa, inexistindo recurso da parte contrária, de forma que as
razões recursais se resumem aos pleitos de restituição em dobro e danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais.
Em primeiro lugar, qualifica-se a relação havida
entre as partes como de consumo, enquadrando-se os litigantes nos
conceitos legais de consumidor e fornecedor, em consonância aos artigos
2o, 3o e 17 da Lei no 8.078/1990:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção
do consumidor em questão de prova. Incide, na hipótese, a inversão do
ônus da prova disposta no art. 6o, VIII do CDC:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências;
Portanto, a autora, por estar submetida a um serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defeituoso prestado pelo réu, faz jus a todos os benefícios expostos pelo
Código de Defesa ao Consumidor.
Dispõe o artigo 373, II do Código de Processo
Civil que: “O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Era assim ônus do réu trazer documentos que
inexoravelmente
comprovassem
a existência regular do vínculo
obrigacional e da ocorrência do descumprimento daquilo que fora
pactuado.
Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe
incumbia, tendo em vista que, consoante bem destacou o ilustre magistrado
singular: “o banco requerido não trouxe aos autos o contrato assinado,
demonstrando a contratação. Era ônus do banco demonstrar que os
descontos ocorreram por motivos legítimos. A contratação do cartão de
crédito não foi demonstrada” (fl. 95), impondo-se, portanto, a restituição
dos valores cobrados.
Não obstante, a restituição deve ser feita na forma
simples e não em dobro.
Isso porque, a incidência do artigo 42, parágrafo
único do Código de Defesa do Consumidor pressupõe conduta maliciosa por
parte daquele que faz a cobrança indevida, não sendo suficiente apenas a
irregularidade do débito pretendido para a configuração de seus requisitos.
Antes, deve haver prova de má-fé do suposto credor e que tenha agido em
ofensa ao dever de probidade que deve reger as relações jurídicas.
Neste sentido, é o posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
VALOR
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC.
1.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em
dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do
CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido
quanto a má-fé do credor.
2.- Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no REsp
1199273 / SP Terceira Turma Relator Ministro Sidnei
Beneti DJE 09/08/2011).
Ausente, portanto, prova de que o réu tenha agido
com má-fé, cabível a restituição dos prejuízos materiais na forma simples.
Em relação aos danos morais, é evidente o abalo
psicológico causado à autora que sofreu descontos de débitos indevidos em
seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, em razão de desídia
da instituição financeira requerida.
Neste sentido, não só esta Câmara tem decidido,
como também vários outros órgãos colegiados deste E. Tribunal:
RECURSO Apelação “Ação declaratória de nulidade de
contrato de empréstimo cartão de crédito consignado c. c.
indenização por danos materiais e morais” Insurgência
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda Inadmissibilidade Aplicação das regras do CDC
Comprovada inexistência de relação jurídica entre as
partes, através de prova pericial grafotécnica Configurada
existência de falha na prestação dos serviços, que ensejou
danos morais “in re ipsa” Indenização por dano moral
fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta
majoração, diante das circunstâncias do caso concreto
Valores
indevidamente
descontados
do
benefício
previdenciário do apelante, que devem ser restituídos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma simples, autorizada a compensação com o valor
creditado
em
conta
corrente
Não
caracterizada
a
existência de má-fé do banco apelado Sentença mantida
Recurso improvido.
(TJSP
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1020916-83.2017.8.26.0344
Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira julgado em 21.04.2020).
Declaratória e indenizatória Empréstimo consignado Descontos no benefício previdenciário da autora
Inexistência de comprovação do vínculo - Matérias já
transitadas em julgado Ausência de impugnação específica
do réu. Devolução dos valores descontados Repetição em
dobro Descabimento Não ocorrência de má-fé Artigo 940
do Código Civil e Súmula 159 do STF Precedente do STJ
(REsp n° 697.133/SP) Restituição simples devida Dano
moral configurado Transtornos advindos de descontos
realizados de forma indevida em benefício previdenciário
Consequências danosas que superam a noção de mero
aborrecimento
-
Indenização
devida
“Quantum”
indenizatório Observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Regra
de
equilíbrio
Extensão
e
consequência da injustiça Incidência de juros de mora a
partir do arbitramento Inaplicabilidade da Súmula 54 do
STJ
Artigo
407
do
Código
Civil
Verba
honorária
Sucumbência exclusiva da ré Reconhecimento Parte autora
que sucumbiu em parte mínima Artigo 86, parágrafo único
do CPC Honorários Advocatícios Fixação em patamar
irrisório Majoração necessária Tutela antecipada Fatos e
julgamento da causa - Determinação de cessação dos
descontos Deferimento Artigo 300 do CPC. Recurso
provido em parte.
(TJSP
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1003213-17.2019.8.26.0168

Rel.
Des.
Henrique
Rodriguero Clavisio julgado em 25.04.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
CONDENATÓRIA
A
REPARAÇÃO
PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS.
Sentença que julgou a pretensão inicial procedente, em
parte. Ônus sucumbenciais carreados ao réu. CONTRATO
BANCÁRIO. Relação de consumo. Inversão do ônus da
prova. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 479
do Superior Tribunal de Justiça. Empréstimos e transferências efetuadas. Fraude evidenciada e
reconhecida. Determinada em primeiro grau a devolução
dos valores indevidamente descontados, bem como
declarada a inexigibilidade da dívida. Comandos cuja
manutenção se impõe. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
Danos morais advindos de descontos ilegítimos que
dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa).
Montante da indenização fixado em R$ 8.000,00 (oito mil
reais). Redução necessária, à luz dos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias
do caso concreto. Valor da reparação pecuniária ora
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença
alterada. Recurso provido em parte para reduzir a
indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos delineados na fundamentação.
(TJSP - 23a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1013202-90.2018.8.26.0068 Rel. Des. Marcos Gozzo
julgado em 07/02/2020).
Quanto ao montante indenizatório, igualmente não
merece reparos a sentença, não prosperando a insurgência da suplicante.
A indenização decorrente de danos morais deve ser
fixada de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades de
cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de
vantagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demonstrada a abusividade do ato praticado e
levando em conta os vetores acima referidos, bem assim o caráter
pedagógico da indenização, e, ainda, o axioma jurídico de que a
reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
entendo que deve ser mantido o quantum indenizatório fixado na
sentença (R$ 5.000,00), mormente porque não houve consequências de
maior gravidade, tais como a negativação do nome da autora em órgãos
de restrição ao crédito.
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113605
Apelação Cível no 1007954-32.2019.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Cléa Maria Passos
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Cléa Maria Passos ajuizou a
presente demanda contra Banco Santander Brasil S/A., objetivando a
declaração da ilegalidade das cobranças
efetuadas em seu benefício previdenciário,
a devolução dos valores descontados
indevidamente, bem como a indenização
pelos danos morais sofridos.
O MM. Juiz houve por bem julgar
procedente a demanda, motivo pelo qual a
autora interpôs o presente recurso, a
pretexto
de
que
a
majoração
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais fixada é
medida de rigor.
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Desembargador
Relator,
o
quantum
indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo,
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é ínfimo,
vez que não é capaz de mitigar a ofensa,
tampouco satisfazer o caráter pedagógico
da medida, portanto, mencionada verba fica
elevada para R$10.000,00 (dez mil reais),
eis
que
observados
os
limites
da
razoabilidade e ponderação.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para os fins de
majorar a indenização por danos morais
para R$10.000,00 (dez mil reais.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
11BE07F3
11
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11C2661F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007954-32.2019.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.